Tribunal: TJMT
Processo: 1022249-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022249-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIR PEREIRA - CPF: 116.022.698-90 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NADIR PEREIRA, contra a sentença proferida pela MMa Juíza

de Direito da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte” (Proc. 1022249-16.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DAYCOVAL S/A, julgou os pedidos improcedentes iniciais, por entender que a contratação do cartão de crédito consignado deu-se de forma regular, sem vício de consentimento ou falha no dever de informação, inexistindo ato ilícito a ensejar nulidade contratual ou responsabilidade civil. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (cf. Id. no 313215884).

A apelante sustenta que foi vítima de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, alegando ter sido induzida a erro quanto à natureza jurídica do empréstimo contratado. Assevera que acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando na realidade foi celebrado contrato de carto de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que considera abusiva e prejudicial aos seus interesses.

Aduz que o objeto da ação não é a validade do contrato de carto de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo ofertado pelo banco, que teria sido diversa daquela efetivamente contratada. Enfatiza que somente tomou conhecimento de que os empréstimos consignados eram provenientes de RMC após consulta jurídica especializada e informações veiculadas na mídia.

Defende que houve violação aos artigos 54-B, I, II, III, IV e V, 54-D, II, 20, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de informações sobre juros mensais e custo efetivo total no momento da contratação.

Pede, pois, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, especialmente a revisão da natureza do contrato de empréstimo, a suspensão dos descontos em folha de pagamento, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais (Cf. Id. no 313215886).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do recurso (cf. Id. no 313215889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito
gira em torno
do problema da existência do contrato celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval
”
,

(ID 313215397) datado de 22.11.2021, devidamente assinado pela autora/apelante, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, além dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. no 313215854, 313215862 e 313215868).

O ponto central da controvérsia reside na alegação da apelante de que foi induzido a erro no momento da contratação, ao acreditar que celebrava um contrato de empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, tratava-se de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não foi devidamente informada sobre a natureza do produto contratado.

O Banco/réu objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação contratada, inclusive a parte autora realizou a solicitação de saques, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no 247668697).

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o Juízo a quo entendeu que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, destacando que:

“(...) Conforme detidamente se extrai da análise dos autos, especialmente dos documentos acostados, não há elementos que permitam inferir, com razoável grau de certeza, que a parte autora desconhecia a natureza do contrato firmado.

Verifica-se, ainda, que a autora, após a celebração do contrato, utilizou reiteradamente o cartão de crédito, realizando compras em estabelecimentos comerciais locais, comportamento esse absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de induzimento a erro.

A título de robustecimento da convicção deste Juízo, destaco que constam nos autos os registros das transações realizadas pela parte autora, demonstrando, de maneira inconteste, que o cartão foi utilizado não apenas para eventuais saques, mas também para operações típicas de cartão de crédito, como compras em supermercados e outros estabelecimentos comerciais, o que corrobora de forma inequívoca que a demandante tinha plena ciência da natureza do produto contratado.

Analisado a documentação juntada no Id. 129699219 – págs. 05 a 41, verifica-se que, ao longo dos anos, a autora efetuou compras com o cartão objeto da demandada em supermercado, loja de departamento, lojas diversas, drogarias, dentro outros gastos.

Ademais, é imperioso consignar que o simples fato de a contratação envolver desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente no subsídio da autora, não desnatura a essência da operação, que permanece sendo, técnica e juridicamente, um contrato de cartão de crédito consignado.

Aliás, como ocorre no cartão de crédito convencional, é conferida ao consumidor a faculdade de, a qualquer tempo, efetuar o pagamento integral da fatura, hipótese que cessaria de imediato a incidência de juros rotativos e os efeitos da amortização mínima, pondo fim ao ciclo de refinanciamento automático do saldo devedor.

(...)

No bojo da presente demanda, a parte autora pleiteou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo pessoal consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, sob a alegação de que, em realidade, essa teria sido a sua real intenção no momento da contratação.

Todavia, tal pretensão, à luz do ordenamento jurídico vigente, não encontra amparo, seja no Código Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor, tampouco na doutrina ou jurisprudência consolidada.

Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no âmbito do direito contratual, não contempla a possibilidade de conversão de uma modalidade contratual em outra, senão na hipótese específica e restrita de negócio jurídico simulado, conforme expressamente disposto no artigo 170 do Código Civil, que assim prevê:

“Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

A leitura atenta desse dispositivo evidencia que sua aplicabilidade se restringe às situações em que há simulação, isto é, quando as partes, de comum acordo, celebram um negócio jurídico aparente, ocultando, sob sua roupagem, outro negócio que realmente desejam praticar. Trata-se, portanto, de instituto próprio para proteção de terceiros de boa-fé ou para a preservação de negócios válidos que foram formalmente dissimulados.

No presente caso, contudo, não se vislumbra qualquer elemento apto a caracterizar a existência de simulação na contratação do cartão de crédito consignado. Ao contrário, restou incontroverso nos autos que o contrato celebrado reflete exatamente a modalidade proposta, aceita e efetivamente utilizada pela parte autora, a qual, inclusive, realizou diversas operações com o cartão, como compras em estabelecimentos comerciais, condutas absolutamente incompatíveis com a tese de que teria sido induzida a acreditar na contratação de um empréstimo consignado tradicional.

Em que pese tal prerrogativa ser inerente à própria natureza dos contratos de cartão de crédito, a parte autora, mesmo ciente desse funcionamento, optou livremente por realizar pagamentos parciais, limitados ao valor mínimo descontado diretamente em sua folha, sem jamais buscar a quitação total do débito, conduta que, por si só, demonstra inequívoca adesão às condições do negócio.

(...)

A tentativa de conversão pretendida pela parte autora, na verdade, configura nítida tentativa de alterar, de forma unilateral e retroativa, a natureza de um negócio jurídico válido, lícito e eficaz, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, que tutela, de forma expressa, os princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), da autonomia privada e da segurança jurídica.

Permitir que o Judiciário, à revelia da vontade do fornecedor e sem respaldo na legislação, imponha a conversão de uma operação de crédito rotativo — própria do cartão de crédito — em uma operação de mútuo com amortização por parcelas fixas e prazo certo, seria flagrante intervenção indevida na esfera privada das relações contratuais, comprometendo não apenas a função social do contrato, mas também o equilíbrio e a previsibilidade necessários às relações comerciais e financeiras.

Por essas razões, não há qualquer respaldo jurídico que ampare o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado tradicional, razão pela qual tal pleito não merece acolhimento, devendo ser integralmente rejeitado.

Diante desse cenário, não há qualquer suporte fático ou jurídico que ampare os pedidos deduzidos na inicial, seja sob a perspectiva da nulidade cláusula contratual, da repetição de indébito ou da responsabilização civil por danos morais, impondo-se, portanto, o integral afastamento das pretensões autorais.

No mais, não merece prosperar a pretensão de restituição dos valores pagos, pois restou suficientemente demonstrado que os descontos realizados decorreram de contraprestação legítima, oriunda de serviços financeiros efetivamente usufruídos pela autora, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte do banco requerido.

Ademais, cabe salientar que, mesmo com a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar minimamente seus fatos narrados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu de forma minimamente satisfatória, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas do acervo probatório dos autos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no inciso I do art. 487 do CPC.”

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
não é possível constatar qualquer mínimo indicativo de que ela tenha sido levada a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, daí porque irretocável a conclusão sentencial.

Outrossim, a apelante não apenas aderiu ao contrato de carto de crédito consignado, como também dele se utilizou de forma reiterada e consciente. Os registros demonstram que foram realizados três saques distintos: o primeiro no valor de R$ 1.030,00 em novembro de 2021, seguido de saques complementares de R$ 900,00 em fevereiro de 2022 e R$ 797,00 em março de 2022, todos devidamente transferidos para sua conta bancária mediante TED (Ids. no 313215399, 313215858 e 313215863).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025